Tribunal: TJBA
Processo: 8022418-91.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022418-91.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MACHADO ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO GERAL ANUAL. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 315/STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por José Machado Albuquerque contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 8022418-91.2019.8.05.0039, que, em juízo de retratação, julgou improcedentes os pedidos do autor. O embargante alega omissão e contradição no julgado, destacando, em síntese, que a Lei nº 1.448/2016 tem caráter de recomposição inflacionária e não poderia ser limitada por acordo judicial. Argumenta ainda que o Tema 315 do STF não se aplica ao caso e aponta contradição na inversão do ônus de sucumbência, considerando que é beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2.
Analisa-se a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à alegação de inaplicabilidade do Tema 315 do STF e à suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência em razão da gratuidade de justiça do embargante.

III. Razões de decidir

3.
Quanto à omissão, verificou-se que o acórdão embargado analisou de forma adequada e fundamentada os argumentos relacionados à aplicabilidade do Tema 315/STF, o qual veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia, afastando a tese autoral com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal e em juízo de retratação obrigatório, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

4.
Em relação à contradição apontada, constatou-se que a decisão recorrida deixou de considerar o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, que foi deferido tacitamente. Assim, conforme o art. 98, §3º, do CPC e a jurisprudência do STJ, impõe-se a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais devidos pelo embargante, beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, determinando a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, mantendo-se as demais disposições do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

1. "Não cabe ao Poder Judiciário, em juízo de retratação, contrariar entendimento consolidado pelo STF em regime de repercussão geral, sendo inaplicável a tese autoral em casos abrangidos pelo Tema 315/STF."

2."O deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça impede a exigibilidade dos honorários sucumbenciais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência da parte beneficiária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8022418-91.2019.8.05.0039
,

nos quais figura como Embargante,
JOSE MACHADO ALBUQUERQUE
,

e Embargado,
MUNICIPIO DE CAMAÇARI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
ACOLHER

PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a